Tribunal: STF
Processo: ARE 1512443
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. CRIME AMBIENTAL. FAZER FUNCIONAR ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA SEM LICENÇA AMBIENTAL. REPAROS MECÂNICOS E TROCA DE ÓLEO. ART. 60 DA LEI 9.605/98. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA MANTIDA.



    1. Penalmente atípica a conduta de quem realiza reparos mecânicos sem licença ou autorização, haja vista não estar elencada dentre as consideradas potencialmente poluidoras e sujeitas a licenciamento ambiental, previstas no Anexo I da Resolução nº 237 do CONAMA.



    2. Ademais, ainda que a conduta seja regulamentada por norma estadual (Resolução nº 372/2018, do CONSEMA), tal disposição estabelece, tão somente, sanções cíveis e administrativas aplicáveis, não importando complementação às normas infralegais do CONAMA, e é destituída de efeitos penais.



    3. Impositiva, portanto, a manutenção da rejeição da exordial acusatória. RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 22, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXIII, E 225, CAPUT, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. APURAÇÃO DE CRIME AMBIENTAL. ART. 48 DA LEI Nº 9.605/1998. RESOLUÇÕES DO CONAMA 417/2009 E 303/2002. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.194.121/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 25.6.2019).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Dano ambiental. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise de legislação infraconstitucional nem para o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.180.705/RJ-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/5/19).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Crime ambiental. Construção em solo não edificável (art. 64, da Lei nº 9.605/98). Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Alegação de violação do art. 5º, incisos LIV e LV/CF. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Indeferimento de provas no processo judicial. Repercussão geral. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Ausência de violação do art. 93, inciso IX, pois a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão dos ora agravantes. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tema 424, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 4. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.145.331/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente